Tribunal: CARF
Processo: 10711.004134/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Luiz Fregonazzi
Assuntos: II/IE/IPIV - ação fiscal - classificação de mercadorias
Data de julgamento: 2020-03-18

Inteiro teor:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/06/2004
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AOS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Cabível a exigência de multa de ofício quando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre após o início de procedimento de ofício, nos termos da legislação de regência.
DECLARAÇÃO INEXATA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Cabível a exigência de multa quando a mercadoria não se encontra corretamente descrita, não apresentando na descrição todos os elementos necessários à correta classificação fiscal na NCM/SH.
Recurso Voluntário Negado.

ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
O Conselheiro Gilberto de Castro Moreira Junior declarou-se impedido.